Tribunal: TJMT
Processo: 0003239-37.2017.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003239-37.2017.8.11.0033
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.918.971-71 (RECORRENTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA - CPF: 035.336.611-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE: JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, em face da r. decisão registrada no ID 147281285, proferida pelo d. Juízo da 1ª Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação penal n.º 0003239-37.2017.8.11.0033, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. II e IV do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 147281295, o recorrente pugna exclusivamente o
decote das qualificadoras
referente ao
motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 147281298, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido de forma tácita, sendo os autos remetidos a esta instância
ad quem
, consoante se depreende da decisão subscrita pela d. magistrada singular e registrada no ID 147281297.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 151614175, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que
no dia 06 de junho de 2017, por volta das 22h00, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Canelas, n° 10, Bairro Santa Terezinha, na cidade de São José do Rio Claro/MT, o réu
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, consciente e imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo, efetuou 01 (um) disparo contra o ofendido
Paulo Robson da Silva Siqueira
, causando-lhe, pois, a sua morte
.

Segundo restou apurado, o ora recorrente nutria a suposição de que o ofendido teria furtado objetos de sua residência, razão pela qual aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua distração, já que o ofendido estava dormindo em um sofá, e sacou repentinamente o revólver que carregava consigo e efetuou um disparo que atingiu a vítima na cabeça, o que foi causa eficaz de sua morte.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, a d. magistrada singular proferiu a r. decisão ora impugnada, por meio da qual o ora recorrente foi pronunciado como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.º, inc. II e IV do CP
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal, cingindo-se a pretensão recursal ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
argumentando o recorrente que não encontra amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia
“porquanto nutria a suposição de que o ofendido teria furtado objetos de sua residência, razão do crime”
(ID 147281285 - Pág. 4).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que, além de ser parco o acervo probatório dos autos, o contexto em que o ilícito supostamente teria ocorrido, envolvendo desentendimentos anteriores entre a vítima e o recorrente, seria assaz a evidenciar a impertinência da qualificadora em questão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a fúria do acusado diante da negativa da vítima em restituir o bem em tese subtraído por ela.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pelo acusado na fase policial (ID 147281235 - Pág. 32/34), aliadas às assertivas apresentadas pelo agente público
Adelar Gubert dos Santos
que atendeu a ocorrência (ID 147281235 - Pág. 159) e pela testemunha
Adriane Dias Mariano
, permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que o alardeado histórico de desentendimento não se apresenta como única versão dos fatos e justifica inexorável da conduta do acusado, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Por sinal, a questão foi exposta na r.
decisum
de pronúncia, tendo o d. juízo
a quo
motivado seu convencimento de forma minuciosa, mas comedida, além disso, agindo de forma atenta, ponderou que após a prisão do réu, este teria confessado ser o autor do ilícito e a arma apreendida seria a mesma utilizada no ilícito, o que se confirmou com o laudo

de confronto balístico visto no ID 147281235 - Pág. 57/67.

O testemunho ainda dá conta que o desenrolar das investigações levou ao conhecimento do referido agente público que
“o denunciado seria o autor do delito, porquanto a vítima teria, supostamente, furtado um bem de um familiar dele” sic
ID 147281285 - Pág. 4.

A mesma informação constou das declarações em juízo (ID 147281235 - Pág. 152) da mencionada testemunha
Adriane
,
tomando conhecimento de que o ilícito teria sido cometido pelo réu e o motivo decorreria do furto de um celular em tese praticado pelo recorrente.

A despeito do silêncio manifestado pelo réu em juízo (ID 147281277), os elementos de prova contidos nos autos, no mínimo, suscitam dúvidas quanto ao móvel da ação criminosa, sem olvidar que a suspeita de ilícitos praticados pelo ofendido é referida na confissão extrajudicial do réu (ID 147281235 - Pág. 32/34) e, em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que
“a vítima fora atacada inesperadamente pelo réu, com disparo de arma” sic
ID 147281285 - Pág. 4.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado,
segundo as
peculiaridades do caso concreto
declaradas pelo agente público
Adelar Gubert dos Santos
e
Renan Moia Moreto
, anotadas no relatório da investigação encontradiço no ID 147281235 - Pág. 12, e ilustradas com as fotos vistas no ID 147281235 – Pág. 16, destacando a posição em que o corpo da vítima foi encontrado – deitado em um sofá na parte externa da residência – o que fez com que ela não percebesse a aproximação do acusado.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
razão pela qual deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.º, inc. II e IV, do Código Penal
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
proferida pelo d. Juízo da 1ª Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação penal n.º
0003239-37.2017.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023